Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PETIÇÃO SIMPLES. PROCESSO DE ORIGEM. AÇÃO REVISIONAL. VIA IMPRÓPRIA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de ação de revisão de alimentos em que o autor alegou, na inicial, nulidade da citação na primeira ação de alimentos e, ainda, alteração das possibilidades econômicas em razão da pandemia de covid-19.
2. A ação de revisão de alimentos não é procedimento idôneo para a alegação de nulidade de citação no processo em que fixada a obrigação.
3. A fim de que seja revisada a obrigação alimentar, é necessária a comprovação de alteração no binômio necessidade ou possibilidade, o que não ocorreu no caso ora em exame.
4. Recurso desprovido.